Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-51.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004370-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MARIA DE JESUS SILVA - CPF: 080.804.961-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual e prescrição quinquenal, mantendo decisão que negara provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de reparação de danos materiais ajuizada por Maria de Jesus Silva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto:
(i) à natureza da demanda, alegadamente relacionada à revisão de parâmetros de cálculo definidos pelo Conselho Diretor do PASEP, e não a desfalques efetivos; (ii) à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., diante da suposta competência exclusiva da União para responder por atualização de índices; (iii) à ocorrência de prescrição;
(iv) à alegada incompetência da Justiça Estadual em favor da Justiça Federal.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente as questões preliminares suscitadas, tendo sido mantida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. com base no Tema 1150 do STJ, que reconhece sua responsabilidade pela má gestão das contas vinculadas ao PASEP, inclusive em casos de desfalques e omissão na aplicação de rendimentos.
A prescrição foi afastada com fundamento no prazo decenal previsto no art. 205 do CC, aplicável ao ressarcimento por desfalques em conta individual, com termo inicial na data de ciência do prejuízo.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi rejeitada à luz do entendimento consolidado no mesmo Tema 1150/STJ, segundo o qual a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. atrai a competência da Justiça Comum Estadual.
Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo os embargos meramente rediscutem o mérito já decidido.

O prequestionamento resta satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade.
2. A apreciação expressa dos fundamentos relevantes à solução da controvérsia atende aos requisitos para prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante aponta a
existência de omissão e contradição no acórdão quanto à natureza da demanda, que versaria, segundo sua ótica, não sobre desfalques efetivos, mas sobre pretensão de alteração dos parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Ainda, argui a ilegitimidade passiva uma vez que a União é quem detém competência para responder por eventuais pleitos de atualização de índices de correção monetária e juros, bem como a ocorrência da prescrição e da incompetência da Justiça Estadual, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Suscita o

prequestionamento dos arts. 45, 330, II, 338, 339, 485, VI e 487, II do CPC, requerendo, por final, a aplicação de efeitos infringentes para modificação do julgado.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante aponta a ocorrência de
omissão e contradição no acórdão quanto à natureza da demanda, que versaria, segundo sua ótica, não sobre desfalques efetivos, mas sobre pretensão de alteração dos parâmetros de cálculo estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. Ainda, argui a ilegitimidade passiva uma vez que a União é quem detém competência para responder por eventuais pleitos de atualização de índices de correção monetária e juros, bem como a ocorrência da prescrição e da incompetência da Justiça Estadual, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal.

Contudo, as matérias articuladas no recurso de agravo de instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, este Relator chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto e reiterada em agravo interno, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal em relação às matérias preliminares analisadas.

Conforme ficou registrado na decisão agravada, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que nos autos da
ação de reparação de dano material
proposta por Maria de Jesus Silva,
em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva
ad causam
e incompetência absoluta da Justiça Estadual.

Inconformado, no seu recurso principal, defende que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista que atua apenas como administrador do fundo PASEP, cuja gestão cabe exclusivamente à União Federal, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme legislação aplicável. Sustenta a incompetência da justiça estadual, visto que se trata de matéria de interesse da União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ainda, arguiu a ocorrência da prescrição quinquenal, conforme o artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

O recurso foi desprovido monocraticamente (id. 271508885).

Agora em sede de agravo interno, reitera as razões.

Contudo, malgrado o inconformismo,
a questão quanto o termo prescricional aplicável, à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, e por corolário, a incompetência da Justiça Estadual trata-se de matéria onde já houve solução definitiva pelo STJ sob o rito de recurso repetitivo quando do julgamento do
Tema 1150
, no qual restou decidido que:

“i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Deveras, a legitimidade passiva da União apenas foi reconhecida quando se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada, o que não é o caso em pauta,
na qual se requesta ressarcimento de danos havidos por desfalques em conta
.

Nesse cenário, considerando que a Corte Cidadã, em precedente vinculativo, pacificou entendimento no sentido de que em ações judiciais nas quais se discute a responsabilidade decorrente da má gestão, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep, que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A, e, por corolário, a competência é da Justiça Comum, impõe-se o desprovimento do recurso.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”
. (RAI n. 1018467-90.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 04.09.24)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito”.
(RAI n. 1022313-18.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 18.09.24)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
”. (id. 282853381)

O que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada e reiterada, assentada no Tema 1150, do STJ.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025